Tribunal: TJES
Processo: 0011098-27.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011098-27.2017.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: WILSON DE ALMEIDA FERREIRA NETO e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CITAÇÃO POR EDITAL. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PRIMAZIA DA SOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de execução de título extrajudicial, sob fundamento de ausência de pressupostos processuais para o desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

2.
A execução visa ao pagamento de R$ 113.621,57 (cento e treze mil, seiscentos e vinte e um reais e cinquenta e sete centavos), representados por Cédula de Crédito Bancário. O processo foi extinto após diligências frustradas de citação dos executados e a nomeação de curador especial, que não foi devidamente intimado antes da prolação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em análise: (i) se a ausência de intimação do curador especial nomeado antes da prolação da sentença configura nulidade; e (ii) se a extinção do processo, sem a devida intimação e manifestação do curador especial, afronta os princípios da cooperação, da primazia da solução do mérito e da instrumentalidade das formas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A sentença que extingue o processo, sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de pressupostos processuais para constituição e desenvolvimento válido e regular, exige a observância dos princípios do contraditório e da cooperação (CPC, art. 6º). No caso, a extinção prematura desconsiderou que a nomeação de curador especial impõe a sua regular intimação e manifestação, conforme o art. 72, II, do CPC
.

5.
A análise dos autos demonstra que o exequente não permaneceu inerte, tendo diligenciado para a localização dos executados e adotado as medidas processuais possíveis, como o requerimento de citação por edital, acolhido pelo juízo. A ausência de intimação do curador especial antes da prolação da sentença caracteriza nulidade processual, violando o devido processo legal.

6.
A decisão recorrida afronta os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia da solução do mérito (CPC, art. 4º), ao extinguir o feito sem oportunizar a completa realização do contraditório e sem esgotar as possibilidades de superação das dificuldades processuais.

7.
Assim, deve ser anulada a sentença recorrida, com o retorno dos autos à origem para a regular intimação do curador especial e prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A ausência de intimação do curador especial nomeado nos termos do art. 72, II, do CPC antes da extinção do processo configura nulidade, por violação ao devido processo legal e ao contraditório.

2.
A extinção de processo por ausência de pressupostos processuais não deve prevalecer quando o exequente demonstrar diligência no cumprimento de suas obrigações processuais, em atenção aos princípios da cooperação, da primazia da solução do mérito e da instrumentalidade das formas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 6º, 72, II, 239, 240, § 2º, e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível nº 1010630-36.2016.8.26.0100, Rel. Des. Luis Fernando Camargo de Barros Vidal, 14ª Câmara de Direito Privado, j. 15/07/2022; TJES, Apelação Cível nº 0000711-19.2013.8.08.0012, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, 3ª Câmara Cível, j. 08/03/2022; TJCE, Apelação Cível nº 0037910-75.2007.8.06.0001, Relª. Desª. Maria de Fátima de Melo Loureiro, 2ª Câmara Direito Privado, j. 23/06/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para fins de regular intimação do curador especial nomeado à fl. 86 e consequente prosseguimento do feito, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A
com vistas ao reexame da r. sentença de fls. 90/91 (p. 125/127 do arquivo digital - otimizado _5), integrada pela decisão de fls. 97 (p. 7 do arquivo digital - otimizado _6), proferida pelo Juízo 3ª Vara Cível de Guarapari-ES que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizado em face de
WILSON DE ALMEIDA FERREIRA NETO, ADEMARIO VILAS BOAS FERREIRA, MARIZA DE CASTRO VILAS BOAS,
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 458, IV do CPC.

Nas razões recursais de fls. 101/108 (p. 15/29 do arquivo digital - otimizado _6), o Banco apelante aduz, em síntese que apesar dos esforços não logrou êxito na localização dos executados, sendo que certo que se manteve diligente para tal fim.

Defende a cassação da r. sentença com a determinação do regular prosseguimento do feito, possibilitando a resolução efetiva da demanda, nos termos da norma prevista no art. 6º do CPC (princípio da cooperação).

Assevera que houve afronta ao princípio da primazia da solução do mérito, na medida em que além de obstar a garantia do acesso à justiça foi prematuramente prolatada, bem como a necessidade de aplicação do princípio da instrumentalidade das formas.

Por fim, requer a anulação da r. sentença, a fim de que seja determinado o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A
com vistas ao reexame da r. sentença de fls. 90/91 (p. 125/127 do arquivo digital - otimizado _5), integrada pela decisão de fls. 97 (p. 7 do arquivo digital - otimizado _6), proferida pelo Juízo 3ª Vara Cível de Guarapari-ES que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizado em face de
WILSON DE ALMEIDA FERREIRA NETO, ADEMARIO VILAS BOAS FERREIRA, MARIZA DE CASTRO VILAS BOAS,
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 458, IV do CPC.

Nas razões recursais de fls. 101/108 (p. 15/29 do arquivo digital - otimizado _6), o Banco apelante aduz, em síntese que apesar dos esforços não logrou êxito na localização dos executados, sendo que certo que se manteve diligente para tal fim.

Defende a cassação da r. sentença com a determinação do regular prosseguimento do feito, possibilitando a resolução efetiva da demanda, nos termos da norma prevista no art. 6º do CPC (princípio da cooperação).

Assevera que houve afronta ao princípio da primazia da solução do mérito, na medida em que além de obstar a garantia do acesso à justiça foi prematuramente prolatada, bem como a necessidade de aplicação do princípio da instrumentalidade das formas.

Por fim, requer a anulação da r. sentença, a fim de que seja determinado o prosseguimento do feito.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Na origem, trata-se de ação de execução de título extrajudicial, ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., na data de 13/11/2017, objetivando o pagamento da quantia de R$ 113.621,57 (cento e treze mil, seiscentos e vinte e um reais e cinquenta e sete centavos), referente ao saldo devedor, apurado na Cédula de Crédito Bancário de nº 40/02225-0, emitida em favor dos executados.

Na espécie, considerando a ausência de localização dos executados, no ano de 2020, o d. Magistrado a quo à fl. 70 (p. 87 o arquivo digital - otimizado _5), determinou a consulta pelos sistemas judiciais visando efetivar a citação e, por conseguinte, determinou a intimação do Banco exequente para dar prosseguimento ao feito, inclusive de forma pessoal, sob pena de extinção.

As consultas realizadas pelos sistemas judiciais - BacenJud, Renajud e InfoJud foram devidamente juntadas nos autos às fls. 71/80 (p. 89/107 do arquivo digital - otimizado _5). Contudo, em que pese a intimação do Banco exequente nos exatos termos do despacho supramencionado (fl. 70), este não apresentou qualquer manifestação, conforme certidão de fl.82.

Com efeito, ante a manifestação do Banco exequente após a intimação pessoal, o Juízo acolheu o pedido de citação por edital e, na sequência nomeou curador especial, na pessoa da d. Defensora Pública para ofertar embargos, para a hipótese de “inação”.

Entretanto, antes de qualquer manifestação do curador especial, sobreveio a r. sentença julgando extinto o processo, na forma do art. 485, IV do CPC, tendo como fundamento a ausência de pressuposto processual.

Vale reproduzir,
ipsis litteris
, a íntegra do comando sentencial objurgado para compreensão da controvérsia vertente:

Conforme se vê dos autos a parte autora (fls. 89) não logrou êxito em diligenciar no sentido de promover a citação da parte ré, portanto, sem citação, não há pressuposto para a formação e o desenvolvimento válido e regular do processo, o que leva à extinção do feito, nos termos do art. 485, IV do Código de Processo Civil.

Neste sentido a jurisprudência já sedimentou entendimento:

Apelação. Execução de Título Extrajudicial. Nota promissória. Extinção do processo em razão de prescrição. Falta de citação. Ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Desnecessidade da intimação pessoal do exequente. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJSP, Apelação Cível n. 1010630-36.2016.8.26.0100, rel. Luis Fernando Camargo de Barros Vidal, 14ª Câmara de Direito Privado, j. 15/07/2022, Data de Registro: 15/07/2022)
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO. 1. - O artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, aplicado na sentença, dispõe que “O juiz não resolverá o mérito quando: [...] verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo”. O mencionado diploma legal estabelece que “Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido” (art. 239, caput) e que “Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no §1º” (art. 240, § 2º). 2. - No caso, após frustradas três diligências de Oficiais de Justiça visando realizar a citação em logradouros do município de Cariacica-ES, expediu-se carta precatória para citação do executado em endereço dele em Guarapari-ES, descoberto por meio do sistema InfoJud. Mas o exequente não atendeu intimação para “providenciar as cópias necessárias para carta precatória expedida e retirá-la para providenciar o devido cumprimento, incluindo recolhimento de custas no Juízo deprecado.” 3. - Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível n. 0000711-19.2013.8.08.0012, rel. Dair José Bregunce de Oliveira, 3ª C. Cível, j. 08/03/2022, DJES 25/03/2022).
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVOCATÓRIA. DESATENDIDA A ORDEM DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DA CARTA PRECATÓRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ART. 485, IV, DO CPC. SENTENÇA TERMINATIVA MANTIDA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Insurge-se o apelante contra a sentença de extinção da ação revocatória, sem resolução do mérito, pela ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 2. Compulsando os autos, denota-se que, antes de extinguir o processo, o juízo a quo determinou a intimação da autora para recolher as custas das cartas precatórias destinadas à citação dos promovidos. 3. Inobstante devidamente intimada pela imprensa oficial, a demandante não realizou o adiantamento das custas e despesas processuais, impedindo o desenvolvimento válido e regular do processo. Nessa perspectiva, a extinção prematura decorre de sua própria omissão, não se havendo falar em ofensa aos princípios da primazia da decisão de mérito, celeridade e economia processuais. Precedentes desta e. Corte. 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença terminativa mantida. (TJCE, Apelação Cível n. 00379107520078060001 CE 0037910-75.2007.8.06.0001, relª Maria de Fátima de Melo Loureiro, 2ª Câmara Direito Privado, j. 23/06/2021, Data de Publicação: 23/06/2021).

Diante do exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, face a ausência de pressuposto processual.

Custas pagas.

Sem condenação em honorários.

Publique-se.

Registre-se. Intime-se.

Transitada em julgado, arquivem-se.

No caso em apreço, busca o apelante reverter os efeitos da sentença
a quo
, com o prosseguimento da execução, tendo como justificativa o fato de que em nenhum momento deixou de diligenciar em busca de endereço e meios de citação do executados, somado a necessidade de observância do princípio da cooperação, da primazia da solução do mérito e da instrumentalidade das formas.

Não obstante, a extinção do feito conforme determinado na sentença vergastada, deriva da situação prevista no artigo 485, inciso IV, do Código Processual Civil, em virtude da "ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo", não demandando, a princípio, a observância da intimação pessoal da parte autora, em razão de essa hipótese não se encontrar inserida no § 1º do artigo 485 do Código de Processo Civil.

Todavia, imperioso esclarecer que a não efetivação da citação não possui o condão de amparar, de plano, a extinção do processo por ausência de pressuposto processual, mormente quando se verifica que a impossibilidade de concretização da execução não decorreu de inação da parte autora. Explico:

Da análise dos autos, verifica-se que o d. Magistrado ao proferir o despacho de fl. 86, acolheu o pedido de citação por edital formulado pelo Banco exequente e, por conseguinte, nomeou como curador especial, a d. Defensora Pública da unidade judiciária, para a hipótese de ausência de manifestação, a qual deveria ser intimada “do múnus para oferta de embargos e indicação de eventuais provas”.

In casu,
após a certidão de decurso do prazo, sem qualquer manifestação acerca dos editais e, sem a devida intimação da curadora especial, sobreveio prematuramente a sentença objurgada.

Assim, considerando que a citação por edital foi realizada, havendo previsão de nomeação de curador especial, nos termos do art. 72, II, do CPC, não se compreende a ausência de intimação deste.

Por fim, entendo que o prematuro julgamento da causa, com a extinção da execução tendo como fundamento a ausência de pressuposto processual, além de desconsiderar o comando legal mencionado (art. 72, II do CPC), acaba por caracterizar uma violação aos princípios da instrumentalidade das formas, bem como da primazia do mérito, para cuja consecução impõe o atual Código de Processo Civil o dever normativo de cooperação dos sujeitos processuais, entre os quais se inclui o magistrado, nos moldes do artigo 6º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para fins de regular intimação do curador especial nomeado à fl. 86 e consequente prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar